Tribunal: STF
Processo: RE 1539409
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isabela Fiche Seabra e outro interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1ºF, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação. 



    2. No caso, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, que determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. 



    3. Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte. 



    4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por não permitir, para fins de adequação do cálculo do crédito exequendo à orientação firmada no julgamento do Tema n. 810 da repercussão geral, na fase antecedente à expedição de requisitório, a alteração de indexador de atualização monetária estabelecido em sentença condenatória transitada em julgado. 



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional “a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do(a) recorrente”.



    Devolvidos os autos à origem para eventual retratação, esta foi negada em acórdão resumido nos seguintes termos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 1.170 - STF. DISTINÇÃO. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A questão envolve a definição a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte. 



    2. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação. 



    3. No caso, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, que determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. 



    4. Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte. 



    5. ACÓRDÃO MANTIDO, nos termos do art. 1.041, Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que no âmbito do Tema n. 1.361/RG (RE 1.505.031), o Supremo, no julgamento do mérito, com reafirmação da jurisprudência, externou conclusão assim ementada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.



    Desse modo, admitida a posterior modificação de consectário da condenação, ainda que estabelecido em ato judicial transitado em julgado, tenho como necessária a reforma da decisão do Colegiado a quo, pois se afasta do quanto decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 (RE 870.947), em que, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito desse vinculativo foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Desse modo, ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização da condenação no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, o julgado de origem diverge da conclusão fixada no Tema n. 810/RG.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a taxa referencial definida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na correção monetária da condenação, com aplicação do IPCA-E no período posterior à vigência dessa última lei até a entrada em vigor do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente